Tribunal: TJBA
Processo: 8000423-98.2023.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000423-98.2023.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTANA

Advogado(s)
:
FABIO DA SILVA TORRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
SANEAMENTO BÁSICO. ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL
DE SANEAMENTO BÁSICO. LEI Nº 11.445/2007
. DEVER FUNDAMENTAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. T
EMA 698 DO STF. M
ULTA DIÁRIA. LIMITAÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação cível interposta pelo Município de Santana contra sentença que, nos autos de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia, julgou procedente o pedido para determinar a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico no prazo de trinta dias, com conclusão em seis meses, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Alega o Município afronta aos princípios da separação dos poderes, da autonomia municipal e da reserva do possível, além de excessividade da multa.

2. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é fundamental (CF/1988, art. 225) e impõe obrigações positivas aos entes federativos, incluindo a formulação de políticas públicas de saneamento básico.

3. O Município tem o dever legal de elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), conforme estabelecido na Lei nº 11.445/2007 e no Decreto nº 7.217/2010.

4. A ausência de PMSB compromete a saúde pública e o meio ambiente, configurando omissão administrativa grave que autoriza a intervenção judicial para assegurar direitos fundamentais, conforme entendimento do STF no Tema 698 da Repercussão Geral.

5. A sentença apelada respeita a separação dos poderes, pois apenas impôs a obrigação legal de elaboração do plano, sem determinar meios específicos de execução, preservando a discricionariedade administrativa.

6. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado para afastar o cumprimento de prestações estatais essenciais que integram o mínimo existencial.

7. A multa diária fixada constitui meio legítimo de coerção, mas deve ser limitada para garantir razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com o art. 537, §1º, I, do CPC.
Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000423-98.2023.8.05.0227,
em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE SANTANA
e apelado
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Acordam os Desembargadores integrantes desta
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo
,
e o fazem nos termos do voto da Relatora.